Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. APLICAÇÃO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO NA FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Assim como acontece no âmbito judicial, para que uma decisão administrativa seja considerada efetivamente fundamentada não se faz necessária a apreciação de todas as teses defensivas.
2. Não há ofensa ao princípio da motivação, tendo em vista que consta da decisão administrativa a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que resultaram na aplicação da sanção. Dentro dos critérios que informam a dosimetria da pena, com a observância dos parâmetros estipulados por meio da Portaria do Procon-DF, é possível concluir que a decisão analisou de forma adequada e fundamentada os elementos que resultaram na pena imposta, notadamente porque guardou relação com a condição econômica da apelante, servindo de desestímulo para a prática de futuras infrações.
3. A imposição de multa constitui ato administrativo discricionário, motivo pelo qual o controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.